Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-55.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0600351-55.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600351-
55.2024.6.16.0089, que com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução do TSE n. 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas prestadas pela candidata Renata Pititto, relativas à campanha
eleitoral de 2024. (Trata-se de prestação de contas referentes à campanha das eleições municipais
de 2024 apresentada por Renata Pititto, que concorreu ao cargo de vereador neste Município de
Umuarama. O exame nas contas apresentadas identificou irregularidade que está descrita no
Parecer Conclusivo, que, em síntese aponta a ausência de abertura de conta bancária destinada à
movimentação de recurso financeiro para a campanha eleitoral denominado "Outros recursos". É
obrigação do prestador abrir conta bancária e apresentar a documentação exigida para que a
Justiça Eleitoral exerça fiscalização na movimentação financeira da campanha. Dessa forma, ante a
presença de falha que compromete sua regularidade e transparência, nos termos do art. 74, inc. III
da Resolução TSE n° 23.607/2019, as contas devem ser julgadas desaprovadas. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATA PITITTO (RECORRENTE)
FLAVIA EBINER BARREIROS (ADVOGADO)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATA PITITTO VEREADOR
(RECORRENTE)
FLAVIA EBINER BARREIROS (ADVOGADO)
AFONSO CELSO BARREIROS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483614
30/04/2025
17:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44483614 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017550466400000043426275
Número do documento: 25043017550466400000043426275
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:17:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.822

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600351-
55.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATA PITITTO VEREADOR
ADVOGADO: FLAVIA EBINER BARREIROS - OAB/PR93317
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRENTE: RENATA PITITTO
ADVOGADO: FLAVIA EBINER BARREIROS - OAB/PR93317
ADVOGADO: AFONSO CELSO BARREIROS - OAB/PR17202-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA
BANCÁRIA
"OUTROS
RECURSOS".
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS. DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de candidata ao cargo
de Vereadora nas Eleições Municipais de 2024, em razão da ausência de abertura de conta bancária
específica para a movimentação de recursos de campanha.
2. A candidata alega que a ausência de abertura da conta bancária não comprometeu a regularidade e a
transparência das contas, e que a exigência seria um apego formalista excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura de conta bancária específica para a
movimentação de recursos de campanha, ainda que não haja movimentação financeira, é causa suficiente
para a desaprovação das contas, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Num. 44483614 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017550466400000043426275
Número do documento: 25043017550466400000043426275
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:17:26
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de contas bancárias específicas para a movimentação de recursos de campanha é obrigatória,
conforme o art. 22 da Lei nº 9.504/97 e o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
5. A ausência de abertura da conta bancária específica impede a fiscalização da movimentação financeira da
campanha pela Justiça Eleitoral, configurando vício grave.
6. A alegação de que a ausência da conta não comprometeu a análise da regularidade das contas não
prospera, pois a exigência legal visa garantir a transparência e o controle da movimentação financeira.
7. Não há margem para interpretação diversa, sendo a exigência resultado direto da lei aplicável e essencial
para garantir o registro confiável da movimentação de recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas relativas às eleições de
2024 apresentadas pela recorrente.
Tese de julgamento:
1. A abertura de conta bancária específica para a movimentação de recursos de campanha é obrigatória,
ainda que não haja movimentação financeira.
2. A ausência de abertura da conta bancária específica impede a fiscalização da movimentação financeira da
campanha pela Justiça Eleitoral, configurando vício grave que enseja a desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 22;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060008594, Acórdão, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 01/04/2024;
TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060013871, Acórdão, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 24/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44483614 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017550466400000043426275
Número do documento: 25043017550466400000043426275
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:17:26
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas apresentada por Renata Pititto, candidata
que concorreu ao cargo de Vereadora em Umuarama, nas Eleições Municipais de 2024 que
julgou como desaprovadas as contas eleitorais do recorrente em virtude da ausência de abertura
de conta bancária obrigatória.
No parecer conclusivo (id.44259678), houve manifestação pela desaprovação das contas, em
razão da ausência de conta bancária específica para tramitação de “Outros Recursos”.
Na sentença (id. 44259687), o Juízo da 89º Zona Eleitoral de Umuarama Távora destacou que a
presença de falha que compromete sua regularidade e transparência, nos termos do art. 74, inc.
III da Resolução TSE n° 23.607/2019, as contas devem ser julgadas desaprovadas.
Irresignada, a prestadora interpôs o presente recurso eleitoral (id.44259692) aduzido que, no
caso, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o fim de
aprovar com ressalvas as contas apresentadas, afirmando que a contabilidade é regular em todos
os demais requisitos exigidos, tendo deixado de abrir, somente, a conta bancária “Outros
Recursos. Asseverou também que a ausência da abertura da conta bancária “Outros Recursos”
não comprometeu a análise da regularidade e da transparência das contas da candidata e que a
exigência da abertura da conta "Outros Recursos" e sua apresentação no processo de prestação
de contas, "sem movimentação", representaria um apego formalista excessivo, sem qualquer
efeito prático na análise da regularidade.
Contrarrazões pelo Ministério Público em primeiro grau (id. 44259697) pleiteando o
desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44277019).
É o relatório.

VOTO

Num. 44483614 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017550466400000043426275
Número do documento: 25043017550466400000043426275
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:17:26
II.i. Admissibilidade
A intimação da r. sentença ocorreu em 26/11/2024 (id.44259690), sendo o recurso
eleitoral protocolado em 27/11/2024, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, §
5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-
se do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
A prestadora de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença do juízo da 89ª
Zona Eleitoral de Umuarama/PR, que julgou desaprovadas as contas eleitorais da
recorrente, referente às eleições de 2022.
O cerne da controvérsia refere-se à obrigatoriedade ou não da abertura da conta “Outros
Recursos” referente às eleições de 2024.
Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de
quem não promover a abertura de conta corrente "Outros Recursos" em Instituição
Bancária nas eleições 2024:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA "OUTROS RECURSOS". DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE
PROCESSUAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais de Adauto Fornazieri, candidato ao cargo de
vereador em Arapongas/PR nas eleições de 2024, desaprovadas por sentença em
razão da ausência de abertura de conta bancária específica para "outros recursos",
inviabilizando a análise da movimentação financeira da campanha. O candidato
interpôs recurso alegando nulidade processual por ausência de intimação
específica após o parecer técnico conclusivo e, subsidiariamente, pleiteando a
aprovação das contas com ou sem ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão
da ausência de intimação específica após a emissão do parecer técnico conclusivo;
(ii) estabelecer se a ausência de abertura de conta bancária específica para "outros
recursos", ainda que não tenha havido arrecadação externa, é causa suficiente para
a desaprovação das contas.

Num. 44483614 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017550466400000043426275
Número do documento: 25043017550466400000043426275
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:17:26
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de intimação específica após a emissão do parecer técnico conclusivo
não configura nulidade processual quando não são apontadas irregularidades
novas, conforme os arts. 72 e 73 da Resolução TSE nº 23.607/2019, entendimento
corroborado pela jurisprudência eleitoral.
A abertura de conta bancária específica para "outros recursos" é obrigatória,
independentemente de haver arrecadação ou movimentação financeira
privada, conforme art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 22 da Lei nº
9.504/97. Sua ausência inviabiliza a fiscalização pela Justiça Eleitoral e
constitui irregularidade grave suficiente para desaprovação das contas. (Grifo
nosso)
Jurisprudência consolidada do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais rejeita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar
contas com ressalvas na hipótese de ausência de abertura de conta bancária
específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de intimação específica após a emissão de parecer técnico conclusivo
não gera nulidade processual, salvo quando identificadas irregularidades novas.
A abertura de conta bancária específica para "outros recursos" é obrigatória,
independentemente de arrecadação ou movimentação financeira, sendo a
inobservância causa suficiente para desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, 8º, 72, 73 e 74; Lei nº 9.504/97, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR–AREspE 060071352/ES, Rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ.
24/10/2024;
TSE, REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024;
TRE–PR, REl 060013871, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060083557, Acórdão, Des.
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 13/02/2025 Publicação: 19/02/2025)

Num. 44483614 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017550466400000043426275
Número do documento: 25043017550466400000043426275
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:17:26

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024, no município de Palmas/PR, em face de sentença que
desaprovou suas contas de campanha por ausência de abertura de conta bancária
específica, conforme art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
2. A Sentença do Juízo da 032ª Zona Eleitoral concluiu que a falta de abertura de
conta bancária impossibilitou a verificação dos gastos de campanha.
3. O recorrente alegou a desnecessidade de abertura da conta em razão do
indeferimento de seu registro de candidatura antes da realização de arrecadações
ou despesas de campanha.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura de
conta bancária específica, ainda que não haja movimentação financeira e o registro
de candidatura tenha sido indeferido após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ,
enseja a desaprovação das contas de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 4º, II, excepciona a obrigatoriedade
de abertura de conta bancária apenas quando o indeferimento do registro de
candidatura ocorre dentro do prazo de 10 dias da emissão do CNPJ e não há
arrecadação ou despesas de campanha, situação que não se verificou no caso.
7. O indeferimento do registro ocorreu após o decêndio legal, o que impôs ao
candidato a obrigatoriedade de abertura de conta bancária, ainda que não
houvesse movimentação financeira.
8. Irregularidades na prestação de contas que comprometem a transparência e a
análise das informações configuram falhas graves, justificando a desaprovação.
9. Conforme jurisprudência aplicável, a não abertura de conta bancária específica é
irregularidade grave, independente de movimentação financeira. Precedentes: PCE
nº 060141307 (TRE–PB, 2023) e PCE–CAND nº 060252294 (TRE–MA, 2023).

Num. 44483614 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017550466400000043426275
Número do documento: 25043017550466400000043426275
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:17:26
10. Doutrina relevante sustenta que a omissão de dados financeiros em prestação
de contas compromete a confiabilidade e transparência, conforme José Jairo
Gomes (Direito Eleitoral, 14ª ed., cap. 15.2.4).
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas
de campanha.
2. Tese de julgamento: "A ausência de abertura de conta bancária específica de
campanha eleitoral, fora das exceções previstas no art. 8º, § 4º, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, constitui irregularidade grave, comprometendo a transparência
e a regularidade das contas e ensejando sua desaprovação."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, I.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º e 53, II.
Jurisprudência relevante citada:
PCE nº 060141307, TRE–PB, Acórdão nº 16046153, 2023.
PCE–CAND nº 060252294, TRE–MA, 2023.
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060044492 Acórdão nº
65967, PALMAS - PR, Relator(a): Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento:
17/12/2024 Publicação: 27/01/2025)

Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência
à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme
regulamentam os arts. 8º, § 2º, da Res.TSE 23.607/2019 em consonância com o art. 22
da Lei das Eleições, como se vê:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Resolução do
TSE nº 23.607/2019:
Veja-se que o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/19 regulamenta a obrigação e
estabelece em seu § 2º, que a exigência deve ser cumprida ainda que não haja
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 44483614 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017550466400000043426275
Número do documento: 25043017550466400000043426275
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:17:26
[...] II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até
o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

De conseguinte, a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o
controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira no período eleitoral e
conduz, por si só, à desaprovação das contas.
Nesse sentido, a candidata deveria ter promovido a abertura da conta bancária de
campanha, independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão
configura irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação
financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.
Quanto à alegação da recorrente de que “a ausência da abertura da conta bancária
“Outros Recursos” não comprometeu a análise da regularidade e da transparência das
contas da candidata e que a exigência da abertura da conta "Outros Recursos" e sua
apresentação no processo de prestação de contas, "sem movimentação", representaria
um apego formalista excessivo”, não merece prosperar.
Todos os candidatos devem abrir as contas bancárias específicas para a movimentação
dos recursos provenientes. Dessa forma, mesmo que não tenha havido recebimento de
recursos que devem ser declarados sob a rubrica “Outros Recursos”, ou seja, recursos
que não sejam provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
ou do Fundo Partidário era necessária e obrigatória a abertura da conta respectiva para
cada rubrica.
Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma vez que
inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
campanha, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e
artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
Diante disso, não há margem para interpretação diferente sobre o assunto em questão, já
que a exigência mencionada é resultado direto do texto da lei aplicável. O objetivo dessa
exigência é garantir o registro confiável de qualquer movimentação de recursos por
partidos políticos e candidatos.
Portanto, de tudo o que aqui se expôs, considero que não há reparos a serem feitos na
sentença de origem, devendo o recurso eleitoral ser conhecido e, no mérito, desprovido.

Num. 44483614 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:55:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017550466400000043426275
Número do documento: 25043017550466400000043426275
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:17:26

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau, mantendo a
desaprovação das contas relativas às eleições de 2024 apresentadas pela recorrente
RENATA PITITTO, candidata a vereadora pelo Partido Republicanos em Umuarama/PR.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600351-
55.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 RENATA PITITTO VEREADOR, RENATA PITITTO - Advogados
das RECORRENTES: FLAVIA EBINER BARREIROS - PR93317, AFONSO CELSO BARREIROS -
PR17202-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025